Tribunal: TJMT
Processo: 1018495-89.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018495-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ FELLIPE COELHO LEAO - CPF: 965.951.751-34 (RECORRENTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), RENATO MIRANDA BARROS - CPF: 957.308.181-49 (RECORRIDO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), MARIANA VENDRAMETTO POPPI - CPF: 012.561.021-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELAS PARTES –
PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE ANALISADA NA FORMA DO ARTIGO 206, §3º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL

- AÇÃO DE COBRANÇA E ENCARGOS CONTRATUAIS – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO – NÃO CONFIGURADO A LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ
– INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELAS PARTES CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O reclamante e o reclamado agem com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo no acórdão atacado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, motivo pelo qual os dois embargos merecem total rejeição.

5.

Embargos de Declaração apresentados pelas partes conhecidos e não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de dois Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente e pela parte promovida
contra o
acórdão
que
manteve a sentença de parcial procedência prolatada em primeiro grau.

A parte reclamante em seu Embargos de Declaração alega omissão pelos fundamentos apresentados no id. 204591672.

Já a parte reclamada em seu Embargos de Declaração alega obscuridade, contradição, omissão ou erro material sob os argumentos apresentados no id. 204332676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024